Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708302-75.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ICOMUNICACAO INTEGRADA - EIRELI, INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA - EPP, ICOM PUBLICACOES E DESIGN EIRELI - EPP, FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI - EPP RECORRIDA: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRATO ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO REQUERIDA. PRECLUSÃO. REAJUSTE ANUAL. RESOLUÇÃO No 171 DA ANS. MODALIDADES INDIVIDUAL E COLETIVA. DISTINÇÕES. ABUSIVIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de suposta abusividade de cláusula de reajuste anual de contraprestações ao serviço de plano de saúde coletivo contratado. 2. O enunciado no 469 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. Nos casos em que as recorrentes tenham, na fase postulatória, deixado de requerer a inversão do ônus da prova, essa matéria submete-se aos efeitos da preclusão. 4. O reajuste previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é aplicável apenas aos planos individuais e familiares. Os planos coletivos, por sua vez, devem ser reajustados por meio da livre negociação entre as partes, uma vez que as sociedades empresárias dispõem de maiores possibilidades de negociação com as operadoras de plano de saúde e podem estabelecer os valores aplicáveis às prestações, nos termos do art. 2° da Resolução n° 171 da ANS e do art. 35-E, §2°, da Lei n° 9.656/1998. 5. Nos planos coletivos empresariais, o índice de reajuste por aumento da “sinistralidade” (variação de custos) deve ser revisado nos casos de desequilíbrio entre as prestações, violação da boa-fé contratual e a função social do contrato, nos termos da Lei n° 9.656/1998 e do Código de Defesa do Consumidor. 6. A abusividade do índice de reajuste dos planos privados de assistência à saúde na modalidade coletivo empresarial deve ser apreciada em cada caso concreto. 7. É desarrazoado o pleito de equiparação dos percentuais de reajuste aplicados aos planos individuais fixados pela ANS aos planos coletivos, em razão das peculiaridades que cercam cada uma destas modalidades de contratação. 8. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes, sem indicar ofensa a qualquer dispositivo, defendem a tese de que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porque é possível a equiparação entre planos individuais e coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO (OAB/DF 20.014-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano, pois o seu conhecimento “exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração do dissídio mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015)”. (AgInt no REsp 1823195/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/12/2019). Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO (OAB/DF 20.014-A). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015